Tribunal: TJDFT
Processo: 0729515-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE
CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por exequente/agravante contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED para localização de bens dos devedores.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Alegação de omissão quanto aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. II – Suposta utilização de premissa fática equivocada no acórdão embargado.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração têm função integrativa e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar a impropriedade da medida pleiteada, considerando a inutilidade da consulta ao CAGED diante das informações já obtidas via INFOJUD.
3. A discordância quanto ao mérito da decisão não autoriza o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal.
4. A decisão embargada não está obrigada a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a análise fundamentada dos pontos relevantes ao desfecho da controvérsia.
DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo inadmissíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
LEGISLAÇÃO APLICADA – Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025